Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726858-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSENILDA ANGELINA MARANHAO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado por ROSENILDA ANGELINA MARANHÃO LIMA, nos seguintes termos: “ (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. (...)”. (ID 160897637 dos autos de origem) Requer a suspensão do processo até o julgamento dos Temas 1169 / STJ e 1170 / STF. Alega que a TR é o índice de correção monetária incidente no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 em observância à garantia da coisa julgada. Registra que o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 STF foi proferido em 20/09/2017, portanto, em data posterior ao acórdão exequendo que foi proferido em 22/02/2017, não o alcançando. Invoca os preceitos constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e da segurança jurídica, sustentando que o índice a ser adotado é a TR. Sustenta que a coisa julgada impõe observância ao índice constante do título exequendo, não mais sendo possível alteração posterior, a qual só se admitiria por meio de ação rescisória, em observância ao Tema 905 do STJ e 733 do STF. Carreia jurisprudência favorável ao seu pleito. Aponta desacerto na decisão quanto a adoção da taxa SELIC sobre os valores corrigidos (com juros e correção monetária), devendo o montante apurado até 08/12/21 ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21 para não ocorrer anatocismo. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, desde que a imediata produção de seus efeitos possa acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente afasto a necessidade de suspensão do processo por força dos TEMAS 1170/STF e 1169/STJ. Pondere-se que é da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, descabida a suspensão do processo. Do mesmo modo, inexiste a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por força do Tema 1169, cuja tese discute acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica, porém a lei processual afasta a necessária liquidação de sentença quando as obrigações dependam apenas de cálculos aritméticos, como no presente caso. Filio-me à corrente jurisprudencial que entende não haver violação da coisa julgada quanto aos índices de correção de juros de mora e correção monetária, por serem obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Por serem mutáveis podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Considerando que a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período devido e recompor o valor perdido em razão da inflação, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Conquanto saliente o agravante que o acórdão exequendo tenha sido proferido em 22/02/2017, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF. Portanto, mostra-se acertada a decisão guerreada quanto à atualização da dívida exequenda ao ratificar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). Quanto ao período de incidência, a orientação do STJ no julgamento do Tema 905 estabeleceu a utilização do IPCA-E a partir de julho de 2009 como índice de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. A matéria foi debatida em recente julgado do Conselho Especial desta Corte: “3. Deve incidir a correção monetária, segundo o IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE : 3/3/2023). Portanto, a partir de julho de 2009 a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E até 08/12/2021. A partir de então, a Taxa Selic deverá ser a utilizada, não havendo desacerto na decisão quanto ao ponto, visto que não há incidência de anatocismo. Uma vez que a decisão hostilizada determinou a utilização do índice IPCA-E por todo o período anterior a 09/12/2021, impende a atribuição de efeito suspensivo para correta apuração do quantum devido. DEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator